Tribunal: TJDFT
Processo: 0706532-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706532-25.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA DOS SANTOS COELHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 26208789), interposta por ANDREIA DOS SANTOS COELHO, em face da sentença ID 26208786 que, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n° 0706532-25.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de fornecimento de medicamento não padronizado OCRELIZUMABE, consoante dispositivo a seguir colacionado: (...) III _ DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão da parte autora. Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários que fixo em R$ 200,00, observada a gratuidade de justiça já deferida. Deixo de submeter a presente sentença à remessa necessária, por força do comando do art. 496, § 4o, II do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Quanto ao processo de origem, adoto o relatório da sentença, por conter o essencial para compreensão de demanda e da tramitação processual em primeira instância. Confira-se: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ANDREIA DOS SANTOS COELHO para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento OCRELIZUMAB (OCREVUS) 300mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 73782571. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com esclerose múltipla, forma surto remissão, em 2004, secundariamente progressiva em 2015, (II) apresenta quadro de cefaléia persistente associado a parestesia nos quatro membros e fadiga generalizada; (III) após a mudança terapêutica não houve mais surtos. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 514/2020; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 52748445. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 145.074,28. Com a inicial vieram os documentos. Foi proferida a decisão id 73792719 que fixou a competência do Juízo, determinou a oitiva do NATJUS e a citação do Distrito Federal; deferiu a gratuidade de justiça. A parte autora requereu a notificação do NATJUS para responder quesitos, bem como a oportunidade de juntar esclarecimentos complementares do seu médico assistente, ID 74517000. Foi proferida a decisão id 74563986 que indeferiu os quesitos formulados. O NATJUS apresentou parecer técnico id 76134905. O Ministério Público manifestou-se de maneira desfavorável à concessão de tutela de urgência e pugnou pela intimação da parte autora para que apresente relatório médico complementar contendo esclarecimentos sobre o que motivou a suspensão do uso do fingolimode e porque os medicamentos disponíveis no SUS e ainda não utilizados pela parte autora não são recomendados para o caso, ID 76336223. Certificou-se o transcurso de prazo para a parte autora se manifestar acerca da Nota Técnica, ID 76550481. Foi proferida a decisão id 76573749 que indeferiu a tutela de urgência e deferiu o prazo de 30 dias para trazer aos autos novos documentos, bem como a intimação da parte requerida acerca da nota técnica. A parte autora, ID 77010592, pugnou pela juntada dos relatórios de prescrição médica e requereu a reconsideração da decisão, ID 76573749. O Distrito Federal apresentou contestação id 78099003 na qual postula: (i) impugnação ao valor da causa; (ii) reserva do possível; (iii) não preenchimento dos requisitos do TEMA 106/STJ. Réplica id 78415219. O Ministério Público apresentou manifestação id 78617539 pela improcedência do pedido. É o relatório. Decido. I _ DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA A parte autora atribuiu a causa o valor de R$ 145.074,28. Como cediço, porém, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.002.024562-9, firmou entendimento no sentido de que as demandas versando sobre fornecimento de serviços de saúde encartam pedido cominatório e, nesse sentido, o valor da causa deve ser fixado de forma estimava, em conformidade com o disposto no artigo 292, §3o, do CPC. Em face do exposto, de ofício, determino a correção do valor da causa para R$ 1.000,00 (um mil reais). A gratuidade foi deferida, consoante ID 26208648. O relatório médico ID 26208633, 04/06/2020, p. 6-7, emitido em 04/06/2020, destaca o uso das seguintes medicações: fingolimed, amantadina, tizanidina, fampridina, pregabalina e botox. Medicações prévias: Interferon beta, natalizumabe. Evolução atual: paciente evolui com estabilidade no quadro. Refere melhora das queixas após o inicio da amantadina + tizanidina, porém está com dificuldade de comprar a amantadina. Nessa oportunidade, sugeriu a substituição do fingolimed por ocrelizumabe 600 mg endovenoso a cada sem meses. No relatório médico ID 26208634, emitido em 25/09/2020, o médico assistente destacou o que segue: 5.9 Existe medicamento com atividade terapêutica similar oferecida pelo sus? Não. 5.10 PREENCHER NO CASO DE PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO: Marque a alternativa que se aplica ao caso: (x) É o único tratamento existente (favor justificar) Paciente com quarei de esclerose múltipla forma surto-remissão agressiva, já utilizou todas as opções de tratamento padronizadas no SUS; (x)As opções existentes no SUS foram usadas e não foram eficazes (descrever abaixo as opções usadas e a razão de não serem mais efetivas para o tratamento): Metilpredinisolona; interferon beta; natalizumabe Consoante ID 26208645, a Diretoria de Assistência Farmacêutica, em resposta ao requerimento da Autora, afirmou o que segue: (...) Cumpre-nos informar que compete à Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) a programação e aquisição de medicamentos padronizados dispostos na Relação de Medicamentos do Distrito Federal (REME-DF). O medicamento OCRELIZUMABE não é padronizado pela SES/DF. (...) Portanto, o médico assistente (prescritor) deverá avaliar a possibilidade de substituição do medicamento requerido pelos medicamentos padronizados (REME-DF) pela SES-DF para que o paciente não fique desassistido. (...) O NATJUS, na nota técnica ID 26208658, destacou o que segue: 1.6. Resumo da história clínica: Segundo relatório médico emitido em 25/09/2020 (ID 73782576) pelo Dr. Carlos Bernardo Tauil (CRM-DF 12771), médico neurologista, A. S. C., 46 anos, é portadora de esclerose múltipla tipo-surto-remissão, tendo já utilizado os seguintes medicamentos disponibilizados pelo SUS: Metilprednisolona Interferon beta Natalizumabe. Segundo esse mesmo relatório, interferon foi utilizado de 2008 a 2015, porém foi suspenso por falha terapêutica. O natalizumabe foi utilizado de 2015 a 2017, porém teve de ser suspenso em virtude da presença de sorologia positiva para o vírus JC com alto índex (3.92), o que aumenta o risco de grave infecção oportunista (leucoencefalopatia multifocal progressiva). Assim, alegando que a paciente “já utilizou todas as opções de tratamento padronizadas no SUS”, médico assistente prescreveu o ocrelizumabe (Ocrevus), fármaco não padronizado no SUS. Outro relatório médico, também anexado ao processo (ID 73782573), datado de 04/06/2020, descreve que a “paciente evolui com estabilidade do quadro” e vem utilizando o fingolimode desde janeiro de 2018. Nesse mesmo documento, são descritos resultados de exames de imagem e laboratoriais de anos anteriores e não é relatado novo surto de esclerose múltipla ou piora de sua evolução após a introdução do fingolimode. Ainda assim, médico assistente sugere a substituição do fingolimode pelo ocrelizumabe, sem explicar as razões da mudança. (...) 3.2. Sobre o tratamento da EM: Existem vários medicamentos capazes de retardar ou modificar a história natural da formas remitente-recorrente e secundariamente progressiva da EM, tais como o glatiramer, fingolimode, ocrelizumabe, natalizumabe, os betainferferons, a teriflunomida, o fumarato de dimetila, o alemtuzumabe e a cladribina. Eles são capazes de reduzir o número de ataques/surtos neurológicos e de reduzir a taxa de progressão de incapacidade neurológica. Dessas medicações, segundo o Consenso Brasileiro Para o Tratamento da Esclerose Múltipla elaborado pela Academia Brasileira de Neurologia e publicado no ano de 2018, o fingolimode, o ocrelizumabe, o alemtuzumabe, a cladribina e o natalizumabe são considerados medicamentos de alta potência no tratamento da esclerose múltipla2. Segundo este mesmo consenso, fármacos de alta potência terapêutica devem ser utilizados no tratamento de pacientes com esclerose múltipla forma surto-remissão que apresentem doença com alta atividade ou que possuam fatores de mau prognóstico: (...) 5. RECOMENDAÇÕES DA CONITEC PARA A SITUAÇÃO CLÍNICA DO DEMANDANTE A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde (CONITEC), órgão vinculado ao Ministério da Saúde, por meio do Relatório de Recomendação no 561, publicado em setembro de 2020, novamente recomendou pela não incorporação do ocrelizumabe no SUS como alternativa ao natalizumabe no tratamento de pacientes com esclerose múltipla forma remitente-recorrente. Em 2019, o Ministério da Saúde do Brasil publicou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o tratamento da EM1. Ele estabelece a seguinte estratégia terapêutica para o tratamento dos pacientes com EM-RR: “PRIMEIRA LINHA (betainterferonas, glatirâmer ou teriflunomida) Betainterferona, glatirâmer e teriflunomida são os fármacos de primeira escolha terapêutica. A azatioprina é considerada uma opção menos eficaz e só deve ser utilizada em casos de pouca adesão às formas parenterais (intramuscular, subcutânea ou endovenosa). SEGUNDA LINHA (betainterferona, glatirâmer, teriflunomida, fumarato de dimetila ou fingolimode) a) Em casos de intolerância, reações adversas ou falta de adesão a qualquer medicamento da primeira linha de tratamento, é permitida a troca por qualquer outro medicamento entre os de primeira linha (betainterferonas, glatirâmer ou teriflunomida) ou por fumarato de dimetila. b) Em casos de falha terapêutica ou resposta sub-ótima a qualquer medicamento da primeira linha de tratamento, é permitida a troca por qualquer outro medicamento entre os de primeira linha (betainterferonas, glatirâmer ou teriflunomida) ou por fumarato de dimetila ou por finglimode. TERCEIRA LINHA (fingolimode) Em casos de falha terapêutica após tratamento preconizado na segunda linha de tratamento, preconiza-se o uso do fingolimode, caso não tenha sido utilizado em segunda linha. QUARTA LINHA (natalizumabe) Em casos de falha terapêutica ao tratamento da terceira linha ou contraindicação ao fingolimode após falha terapêutica ao tratamento preconizado, indica-se o natalizumabe”. 6. CONCLUSÕES 6.1. Conclusão justificada: Considerando o diagnóstico de esclerose múltipla na forma remitente recorrente e, a posteriori, secundariamente progressiva, a refratariedade ao tratamento com metilprednisolona, interferon beta, natalizumabe; e a positividade para o vírus JC, com níveis de anticorpos em 3,92. Considerando que o SUS disponibiliza para o tratamento da esclerose múltipla forma surtoremissão os seguintes medicamentos: betainterferon, glatirâmer, teriflunomida, fumarato de dimetila, fingolimode e natalizumabe; Considerando que, diferentemente do que foi alegado em relatório médico, não foram utilizadas todas as opções terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento da esclerose múltipla forma surto-remissão (vide item 1.6); Considerando que médico assistente não justificou o motivo pelo qual ele decidiu trocar o fingolimode, fármaco considerado de alta eficácia no tratamento da esclerose múltipla e disponível no SUS, pelo ocrelizumabe, principalmente diante da descrição contida em relatório médico de que “paciente evolui com estabilidade do quadro” enquanto estava em uso do fingolimode, na dose de 0,5mg (vide item 1.6); Considerando que a CONITEC reiterou recentemente a recomendação pela não incorporação no SUS do ocrelizumabe para o tratamento de pacientes adultos com esclerose múltipla remitente-recorrente como alternativa ou contraindicação ao natalizumabe (vide item 5). Este NATJUS conclui por considerar a demanda pelo ocrelizumabe no contexto da paciente tratada por esta nota técnica como NÃO JUSTIFICADA. 6.2. Há evidências científicas? Sim. 6.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: Não. Sobreveio a sentença ID 26208785. II – DO MÉRITO (...) No julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos “repetitivos” (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça definiu que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. De acordo com os autos, a parte autora necessita de tratamento de esclerose múltipla remitente recorrente (surto-remissão), consoante relatório médico acostado aos autos (IDs 73782576, 77012211, 77012212 e 77012214). Não obstante, os técnicos do NATJUS/TJDFT, classificaram a demanda como não justificada, após tecerem às seguintes considerações (id 76134905): (...) Este NATJUS conclui por considerar a demanda pelo ocrelizumabe no contexto da paciente tratada por esta nota técnica como NÃO JUSTIFICADA. No citado parecer técnico, os especialistas que assessoram este juízo consignaram que o tratamento padronizado não foi exaurido, pois a substituição do FINGOLIMODE pelo OCRELIZUMABE não está satisfatoriamente justificada em contraponto com a literatura médica corrente. Além disso, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do CONITEC, não prevê o tratamento com OCRELIZUMABE, tendo expressamente afastado o uso do fármaco em recente deliberação. Ora, se o fármaco não atende aos requisitos legais da política nacional de atenção farmacêutica, tanto que fora não incorporado pela CONITEC mais uma vez, a negativa administrativa de seu fornecimento não ostenta qualquer ilegalidade a ser sanada pelo Poder Judiciário. Assim, a prova técnica requerida é desnecessária, pois não há como afastar a conclusão do NATJUS, no sentido de que o a parte autora não esgotou o tratamento padronizado disponível Assim, ausentes os requisitos exigidos no TEMA 106 do STJ, não há outra alternativa senão indeferir o pedido. Em suas razões, a Apelante alega em síntese que: 1) a Constituição impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196); 2) o acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde constituem diretrizes de políticas públicas revestidas de conteúdo programático, mas que possuem caráter cogente e vinculante; 3) a incumbência de fazer implementar políticas públicas fundadas na Constituição deverá, excepcionalmente, ser exercida pelo Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter vinculante, vierem a comprometer a eficácia e a integridade e direitos individuais e/ou coletivos; 4) a Lei orgânica do Distrito Federal , no art. 204, assegura o direito à saúde; 5) a Autora necessita com urgência da proteção e amparo do Estado; 6) o relatório médico deixa bem claro a necessidade e a urgência do uso do medicamento; Pede o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgado procedente o pedido nos termos da inicial. Por ocasião da interposição do apelo, apresenta relatório médico ID 26208793, emitido em 05/03/2021, no qual o médico assistente afirma que a Autora apresentou falha terapêutica com Fingolimode e que essa medicação não controla a doença. Contrarrazões ID 26208794, na qual o Distrito Federal suscita preliminar de incompetência da justiça comum estadual do Distrito Federal. Para tanto, argumenta que a União deve integrar o polo passivo da demanda. No mérito, argumenta que há várias linhas de tratamento disponíveis no SUS que ainda não foram utilizadas. Por fim, pugna pelo não provimento do recurso. Parecer do Ministério Público ID 27177868, no qual opinou pelo não provimento do recurso. A Apelante apresenta petição ID 27967511, por meio da qual requer a juntada de parecer médico a fim de cumprir exigência feita pelo Ministério Público (quando da manifestação que antecedeu o indeferimento da antecipação de tutela na primeira instância), sob a alegação de que só agora a Autora foi atendida na rede pública. O parecer ID 27967519, emitido em 06/08/2021 é subscrito pelo mesmo médico que emitiu o parecer que acompanhou a apelação (ID 26208793, emitido em 05/03/2021). Manifestação da Apelante aceca da preliminar suscitada em contrarrazões (ID 29364227). No ID 30422414, a Apelante apresenta mais um relatório médico, subscrito pelo mesmo profissional assistente, emitido em 29/10/2021, O Ministério Público oficiou pela intimação do Distrito Federal acerca dos relatórios médicos anexados pela Apelante (ID 30754288). Manifestação do Distrito Federal ID 31625179. Parecer final do Ministério Público (ID 33203443), no qual opinou pelo não provimento do recurso. Intimada a justificar se a juntada, após a apelação, do relatório médico ID 26208790, emitido em 05/03/2021, é um documento novo, a parte Apelante apresenta manifestação ID 34979488 na qual afirma que “após a apelação foram juntados os seguintes documentos: em 14.04.21, o documento de ID 26208793, datado de 05.03.21; e depois os documentos de ID 27967519 de agosto de 2021 e o documento de ID 30422415 de 29.10.21”. No documento ID 26208793, o médico assistente (Carlos Bernardo Tauil) , em 05/03/2021, afirma o que segue: A paciente supracitada tem diagnostico confirmado de esclerose múltipla, necessita iniciar seu tratamento com OCRELIZUMABE 600mg a cada 6 meses. A mesma apresentou falha terapêutica ao tratamento com Fingolimode e portanto tem risco de apresentar piora clínica intensa podendo permanecer em cadeira de rodas e até a morte ser um desfecho caso não receba a nova medicação. (...) No documento ID27967519, o médico assistente (Carlos Bernardo Tauil) , em 06/08/2021, afirma o que segue: , A paciente supracitada tem diagnostico confirmado de esclerose múltipla há 12 anos e necessita iniciar seu tratamento com OCRELIZUMABE 600mg a cada 6 meses. A mesma apresentou falha terapêutica ao tratamento com natalizumabe, fingolimode, interferon e acetato de glatiramer e portanto tem risco de evoluir com piora clínica intensa podendo permanecer em cadeira de rodas e até a morte ser um desfecho caso não receba a nova medicação. Não há outra medicação no SUS indicada para uso no controle da doença desta paciente. (...) No documento ID 30422415, o médico assistente (Carlos Bernardo Tauil) , em 29/10/2021, afirma o que segue: A paciente supracitada tem diagnostico confirmado de esclerose múltipla há 13 anos e necessita iniciar seu tratamento com OCRELIZUMABE 600mg a cada 6 meses. A mesma apresentou falha terapêutica ao tratamento com natalizumabe, fingolimode, interferon e acetato de glatiramer e portanto tem risco de evoluir com piora clínica intensa podendo permanecer em cadeira de rodas e até a morte ser um desfecho caso não receba a nova medicação. Não há outra medicação no SUS indicada para uso no controle da doença desta paciente. (...) 3 surtos em 2012. Figolimode desde fevereiro /2013- até novembro 2015. Suspenso dingolimode devido à gestação G!POAO-18 sem, pré natal de alto risco no HRT (...) Usou fingolimode até novembro/2018 por 2 anos e interrompeu devido a fata de medicamento na farmácia de alto custo. Como relatado anteriormente, o relatório médico, submetido ao exame pelo juízo a quo, ID 26208633, p. 6-7, emitido em 04/06/2020, destaca o uso das seguintes medicações: fingolimed, amantadina, tizanidina, fampridina, pregabalina e botox. Medicações prévias: Interferon beta, natalizumabe. Evolução atual: paciente evolui com estabilidade no quadro. Refere melhora das queixas após o inicio da amantadina + tizanidina, porém está com dificuldade de comprar a amantadina. Nessa oportunidade, sugeriu a substituição do fingolimed por ocrelizumabe 600 mg endovenoso a cada sem meses. Ainda conforme relatado, o NATJUS, na nota técnica ID 26208658, destacou o que segue: (...) Outro relatório médico, também anexado ao processo (ID 73782573), datado de 04/06/2020, descreve que a “paciente evolui com estabilidade do quadro” e vem utilizando o fingolimode desde janeiro de 2018. Nesse mesmo documento, são descritos resultados de exames de imagem e laboratoriais de anos anteriores e não é relatado novo surto de esclerose múltipla ou piora de sua evolução após a introdução do fingolimode. Ainda assim, médico assistente sugere a substituição do fingolimode pelo ocrelizumabe, sem explicar as razões da mudança. (...) Por fim, no ID 35314975, a parte apelante pede a antecipação dos efeitos da tutela. Para tanto argumenta o que segue: 1) hoje apresenta piora no quadro clínico e que atualmente está se locomovendo essencialmente em cadeira de rodas em razão da perda da força muscular. Para tanto apresenta laudo médico ID 35314985 emitido em 12/05/22 no qual o médico assistente (Carlos Bernardo Tauil), atesta que a Apelante não consegue dar mais que alguns poucos passos, essencialmente restrita à cadeira de rodas; 2) pelo que se observa do relatório médico antes juntado nos autos, em novembro de 2021 o médico assistente da apelante afirmou que acaso não fosse iniciado o tratamento com OCRELIZUMABE a apelante provavelmente ficaria dependente de cadeira de rodas para se locomover, o que , infelizmente, se concretizou; 3) a apelante é portadora de esclerose múltipla e sua saúde não pode aguardar o julgamento definitivo da presente apelação, sob pena de grave comprometimento, inclusive na capacidade de locomoção. A probabilidade do direito está demonstrada em todos os laudos médicos juntados aos autos, bem como a hipossuficiência dela para arcar com o medicamento. Os requisitos do tema 106 do STJ estão todos devidamente preenchidos, sendo o deferimento da medida o que se impõe em caráter de URGÊNCIA. Pede a concessão da liminar para que o Distrito Federal forneça o fármaco OCRELIZUMABE 600 mg, na modalidade endovenosa a ser ministrado de 6 em 6 meses, conforme indicação médica. Sem preparo em razão da gratuidade concedida, conforme ID 26208648, p. 4. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.009, do CPC, tempestivo e veio desacompanhado de preparo em razão da gratuidade concedida, conforme ID 26208648, p. 4. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA No ID 35314975, a parte apelante pede a antecipação dos efeitos da tutela. Para tanto argumenta que houve piora no quadro clínico e que atualmente está se locomovendo essencialmente em cadeira de rodas em razão da perda da força muscular. Apresenta laudo médico ID 35314985, emitido em 12/05/22, subscrito pelo médico assistente Carlos Bernardo Tauil. Acrescenta que o que havia sido previsto pelo médico em novembro de 2021, caso não fosse iniciado o tratamento com OCRELIZUMABE, se concretizou, a saber: a apelante ficaria dependente de cadeira de rodas para se locomover. Afirma ainda que não pode aguardar o julgamento definitivo, sob pena de grave comprometimento, inclusive na capacidade de locomoção. Acrescenta que a probabilidade do direito está demonstrada em todos os laudos médicos, bem como pela hipossuficiência em arcar com o medicamento e pelo preenchimento dos requisitos do tema 106 do STJ. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) No caso em apreço, não vislumbro a presença cumulada dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, previstos no art. 300, do CPC (a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo). Isso porque, a parte Apelante, apenas após a sentença, diante da fundamentação adotada pelo Juízo a quo, de que a parte não teria comprovado o uso e a falha terapêutica de todas as opções disponíveis no SUS, pretende comprovar a ineficácia do tratamento com o fingolimode, juntando aos autos inúmeros relatórios médicos (em 14.04.21, o documento de ID 26208793, datado de 05.03.21; e depois os documentos de ID 27967519 de agosto de 2021 e o documento de ID 30422415 de 29.10.21) com data nova a respeito de fato antigo, mesmo tendo havido a oportunidade de no curso da tramitação processual em primeira instancia produzir as provas que entendesse necessárias. Acrescente-se que o relatório ID 35314985, emitido em 12/05/22, repete os mesmos achados contidos no relatório ID 26208633, p. 6-7, emitido em 04/06/2020, pelo mesmo médico assistente. Confira-se: Relatório ID 26208633, p. 6-7, emitido em 04/06/2020: Ao exame: Vigil, orientada no tempo e espaço. Linguagem: disartrofonia PIRF. MOE preservada. Fundoscopia sem alterações. Acuidade visual preservada. Força: paresia de MMII(grau II a D e grau III a E). Restante preservado (grau V). Sensibilidade: Sensibilidade superficial preservada. Hipopalestesia distal em MMII (pior à E). Rigidez espastica intensa, pior à esquerda em MMII, ROT vivos e simétricos. RCP em extensão bilateral. --EDSS: 7,5 Piramidal: 5/ Cerebelar: 0/Sensorial: 1 /Tronco: 1/ Esfincter: 1/ Visual: 0/ Mental: 1/ Marcha: Não consegue dar mais do que alguns poucos passos, essencialmente restrita a cadeira de rodas; (...) Relatório ID 35314985, emitido em 12/05/22: Ao exame: Vigil, orientada no tempo e espaço. Linguagem: disartrofonia PIRF. MOE preservada. Fundoscopia sem alterações. Acuidade visual preservada. Força: paresia de MMII(grau II a D e grau III a E). Restante preservado (grau V). Sensibilidade: Sensibilidade superficial preservada. Hipopalestesia distal em MMII (pior à E). Rigidez espastica intensa, pior à esquerda em MMII, ROT vivos e simétricos. RCP em extensão bilateral. --EDSS: 7,5 Piramidal: 5/ Cerebelar: 0/Sensorial: 1 /Tronco: 1/ Esfincter: 1/ Visual: 0/ Mental: 1/ Marcha: Não consegue dar mais do que alguns poucos passos, essencialmente restrita a cadeira de rodas; #Conduta: 1 – Aguardo Ocrelizumabe Brasília, 12 de Maio de 2022. Desse modo, não foi apresentado no apelo ou na petição que pretende a antecipação dos efeitos da tutela, qualquer elemento novo capaz de justificar a intervenção judicial em caráter sumário. Não há qualquer elemento novo capaz de alterar o cenário fático e demonstrar a probabilidade do direito e apto a afastar, ao menos nesse momento de cognição sumária, a fundamentação adotada pelo Juízo a quo na sentença apelada. Do mesmo modo, a alegação de que a Apelante está se locomovendo essencialmente em cadeira de rodas em razão da perda da força muscular, o que pode ser comprovado por relatório emitido em 12/05/22, não demonstra a urgência, pois já em 2020, conforme relatório do mesmo médico assistente, a Apelante já era dependente do uso de cadeira de rodas. Diante desse cenário, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência postulada, o que impossibilita a intervenção judicial sumária. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo do mérito da matéria. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Advirto as partes, com base no art. 6°, do CPC, sobre a necessidade de cooperar com o bom andamento processual, a fim de que não sejam apresentados pedidos que não possam ser examinados pelo Juízo de Segundo Grau, sob pena de inovação recursal, bem como documentos que sejam estranhos aos autos ou ultrapassem o limite da devolutividade recursal e da adstrição, adiando a resolução do mérito. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos para elaboração do voto, uma vez que o processo encontra-se maduro para julgamento. Brasília, 18 de maio de 2022 13:48:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador